Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CRIME DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS MAUS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a uma delas (alínea “c”).

2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.

3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu espancou a vítima e lhe golpeou com diferentes objetos, causando-lhe a morte por politraumatismo. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora de haver sido o crime praticado por motivo torpe, consistente no inconformismo do denunciado com o término do relacionamento amoroso, bem como a qualificadora do feminicídio, pois o delito foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que o apelante e a vítima foram namorados.

4. O Laudo Cadavérico constatou ter sido a vítima atingida por uma multiplicidade de golpes, praticados por diversos tipos de instrumentos, tais como socos, arranhões ungueais, facadas, garrafadas e pancadas/estocadas de cabo de vassoura/rodo de madeira e de metal, o que evidencia a brutalidade e a violência exacerbada da ação criminosa praticada pelo apelante, demonstrando a intensidade do dolo com que agiu o agressor e o maior grau de reprovabilidade de sua conduta, de modo que são idôneos os fundamentos para a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade do agente.

5. Possuindo o recorrente várias condenações com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível a utilização da folha de antecedentes penais do acusado para avaliar negativamente os antecedentes, na primeira fase, além da reincidência na segunda fase, desde que as anotações que ensejam a exasperação sejam distintas, o que ocorreu no caso dos autos.

6. Correta a avaliação negativa da conduta social, se o recorrente cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, o que torna a sua conduta mais reprovável.

7. Em relação à análise desfavorável das circunstâncias do crime não há o que se alterar, pois trata-se de delito qualificado pelo feminicídio e pelo motivo torpe, sendo que o Magistrado sentenciante corretamente utilizou uma dessas qualificadoras (feminicídio) para negativar a referida circunstância judicial. Precedentes.

8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e VI, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06 (feminicídio qualificado pelo motivo torpe), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena do réu de 25 (vinte e cinco) anos para 22 (vinte e dois) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.